Tribunal: TJDFT
Processo: 0734435-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734435-21.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DORCA DE SOUSA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença coletiva n. 0708171-10.2022.8.07.0018, na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou parcialmente a impugnação apresentada pelo ora agravante (id 131528310 e id 134360631 dos autos originários). O agravante esclarece que o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília (Sindsaúde-DF) foi vitorioso em demanda proposta com o fim de condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária (autos n. 000805-28.1993.07.0001). Narra que o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília (Sindsaúde-DF) propôs ação de execução coletiva, que foi embargada pelo agravante, em que se suscitou a prescrição, a necessidade de deduzir os valores pagos administrativamente e a limitação temporal. Relata que a prescrição foi rejeitada pelo magistrado e confirmada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Acrescenta que interpôs recurso especial contra esta decisão, que ficou retido nos autos. Registra que foi realizada perícia judicial, homologada judicialmente, em que foram elaborados dois (2) cálculos: o primeiro de acordo com os critérios do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília (Sindsaúde-DF); o segundo, de acordo com os critérios do agravante. Destaca que a sentença reconheceu a limitação temporal após reforma. Observa que a agravada ingressou com pedido individual de cumprimento de sentença nos autos n. 0000805-28.1993.07.0001 e foi determinada a apresentação em apartado dos pedidos individuais. Noticia que impugnou o pedido sob os seguintes argumentos: 1) prescrição do direito da ora agravada em propor ação de execução individual de sentença coletiva após o transcurso de vinte e três (23) anos do trânsito em julgado da sentença e após onze (11) anos do ajuizamento do cumprimento de sentença e 2) prejudicialidade externa, com a necessidade de suspensão do processo até o julgamento do recurso especial interposto contra o acórdão que afastou a prescrição da execução coletiva. Relata que a impugnação foi parcialmente rejeitada e o Juízo de Primeiro Grau afastou a prescrição e a prejudicialidade externa. Esclarece que a agravada não foi excluída de ofício da execução coletiva que deliberou desmembrar a execução, mas sim formulou pedido de individualização do crédito nos autos da execução e que, embora o magistrado tenha consignado que a decisão tinha por objetivo evitar o tumulto processual, este não foi o único motivo. Afirma que a decisão foi tomada em razão da impossibilidade jurídica de o cumprimento de sentença individual ser formulado no bojo da execução coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília (Sindsaúde-DF), uma vez que os pedidos individuais devem sofrer nova distribuição de forma autônoma. Salienta que o próprio magistrado advertiu que a propositura de cumprimento individual da sentença coletiva acarretaria a prescrição. Defende que os prazos prescricionais da execução coletiva e da execução individual são distintos, de modo que se pode reconhecer a prescrição do direito individual e não se reconhecer a prescrição do direito coletivo. Alega a necessidade de aplicação do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932 e da Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal. Noticia que suscitou prejudicial de prescrição em embargos de declaração nos autos da execução coletiva proposta pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília (Sindsaúde-DF), que foi rejeitada, mas a decisão ainda não transitou em julgado. Argumenta que a decisão alcança apenas o cumprimento de sentença proposto pelo sindicato em 2010 e que a prescrição que ora se argui tem amparo em fundamento de fato diverso do sustentado na execução coletiva. Afirma que é incontroverso que desde agosto de 2010, quando todas as fichas financeiras estavam disponíveis para a realização dos cálculos, a agravada tinha a sua inteira disposição todos os elementos necessários à promoção do cumprimento individual da sentença, mas preferiu quedar-se inerte. Menciona o Recurso Especial Repetitivo n. 1.388.000/PR (Tema Repetitivo n. 877 do Superior Tribunal de Justiça) e transcreve julgados em favor de sua tese. Destaca que o fato de ter sido determinado o desentranhamento do pedido formulado em ação coletiva, bem como a sua distribuição aleatória não afasta a prescrição, de modo que não é possível propor ação para individualização do crédito neste momento. Ressalta que o próprio magistrado que determinou a distribuição do pedido de cumprimento individual consignou que a desistência da ação coletiva e o ingresso do cumprimento individual resultaria na prescrição do direito de ação. Observa que a instauração de módulo processual de cumprimento coletivo de sentença não tem aptidão de interromper ou suspender o prazo prescricional para exercício da pretensão individual de cumprimento de sentença de obrigação de pagar. Diz que o prazo prescricional interrompido volta a correr pela metade a partir do ato interruptivo nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/1932 e da Súmula n. 383 do Supremo Tribunal Federal. Afirma que a suspensão do prazo prescricional somente seria admitida se a legitimidade do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília (Sindsaúde-DF) estivesse em discussão, o que não ocorreu nos autos originários. Ressalta que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre o tema se fundamenta no equivocado entendimento de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça seria no sentido de que sempre que o sindicato deflagra execução coletiva, o prazo prescricional do cumprimento individual é interrompido e a contagem não é retomada enquanto não há trânsito em julgado da execução coletiva. Discorre que o Superior Tribunal de Justiça apenas reconhece a aludida interrupção durante todo o curso da execução coletiva na presença de uma situação fática específica: quando a legitimidade do sindicato na execução coletiva está em discussão. Explica que, nessa referida situação, o Superior Tribunal de Justiça entende que não é possível dizer que o substituído foi inerte para deflagrar o cumprimento de sentença individual. Transcreve trechos de julgados em favor da tese defendida. Ressalta a existência de prejudicialidade externa apta a suspender os autos originários, porquanto a decisão que afastou a prescrição da ação coletiva ainda não transitou em julgado e, enquanto não julgado o recurso especial interposto, não é possível afastar a prescrição do cumprimento individual. Defende que se encontram fulminados pela prescrição apenas os pedidos de liquidação e de cumprimento de sentença apresentados em 2020, ou seja, vinte e dois (22) anos após o trânsito em julgado do título executivo e dez (10) anos após o pedido de execução de sentença coletivo apresentado pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília (Sindsaúde-DF). Sustenta a necessidade de suspender o processo nos termos do art. 313, inc. V, alínea a, do Código de Processo Civil, porquanto a decisão que afastou a prescrição da ação coletiva ainda não transitou em julgado e pende de julgamento. Alega que, se a propositura da execução de sentença pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília (Sindsaúde-DF) é o argumento jurídico que afasta a prescrição, não se pode dar prosseguimento ao presente processo enquanto não for definitivamente julgada a questão pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial interposto e retido. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede, no mérito, o reconhecimento da prescrição do direito ou, afastada a prescrição, pede-se o reconhecimento da prejudicialidade externa, com a determinação de suspensão do processo até o julgamento do recurso especial interposto na execução coletiva. Sem preparo em virtude de isenção legal. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. A controvérsia cinge-se em analisar a possibilidade de suspensão do processo por prejudicialidade externa e pela prescrição da pretensão executiva individual. 1. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA O agravante defende a necessidade de suspensão do processo, com fundamento no art. 313, inc. V, alínea a, do Código de Processo Civil até que haja o trânsito em julgado do recurso especial interposto contra o acórdão que afastou a prescrição referente ao cumprimento de sentença deflagrado pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília (Sindsaúde-DF). O recurso especial interposto pelo ora agravante contra o acórdão que rechaçou a tese de prescrição da pretensão executiva coletiva não é dotado de efeito suspensivo e encontra-se retido em decorrência do disposto no art. 542, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973. O ora agravante apresentou petição com o objetivo de obter o imediato processamento do Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento n. 2011.00.2.005634-2, entretanto, a Ministra Assusete Magalhães negou seguimento à referida petição. Confira-se, naquilo que importa, trecho da decisão proferida: A presente Petição não merece acolhida. Pois bem, nos termos do § 3o do art. 542 do CPC/73, "o recurso extraordinário, ou o recurso especial, quando interpostos contra decisão interlocutória em processo de conhecimento, cautelar, ou embargos à execução ficará retido nos autos e somente será processado se o reiterar a parte, no prazo para a interposição do recurso contra a decisão final, ou para as contra-razões". Daí decorre que, em regra, o Recurso Especial que impugna acórdão decorrente de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória em sede de Embargos à Execução ficará retido nos autos. Conforme assentado pela Primeira Seção do STJ, na Rcl 8.036/RJ (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 15/03/2013), admite-se o destrancamento do Recurso Especial, em situações excepcionais, mediante a utilização de três instrumentos, a saber: Ação Cautelar, Agravo ou Reclamação – esta última a ser processada como Petição. O deferimento do pleito, porém, depende da demonstração da viabilidade do recurso especial e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (STJ, AgRg na MC 24.263/SC, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 02/02/2018; MC 20.820/RJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 30/11/2016). Na espécie, não se afigura presente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. A mera possibilidade de multiplicação de demandas judiciais com objeto idêntico, embora inconveniente, não constitui, por si só, motivo para determinar a subida de Recurso Especial retido nos autos. Como bem apontou o requerente, a alegação de prescrição da pretensão executória consiste em prejudicial de mérito, que, acolhida, determinará a extinção não só da execução coletiva, mas também das individuais. Mas a prejudicial também tem o efeito de tornar controversa a totalidade do montante objeto das execuções individuais e coletiva, circunstância que impede a expedição de qualquer precatório ou requisição de pequeno valor, antes do trânsito em julgado dos Embargos à Execução. Ademais, não está claro se as execuções individuais a que se refere o requerente estão abrangidas pela execução coletiva, uma vez que consta do acórdão recorrido que "o pleito não abrangeu 2860 substituídos, tendo em vista a ausência de fichas financeiras" (fl. 244e). Ainda que assim não fosse, não vislumbro, ao menos em sede de cognição sumária, a viabilidade do recurso. É certo que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.336.026/PE, Tema Repetitivo 880, firmou tese no sentido de que "a partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF" (Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 30/06/2017). No entanto, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial 1.336.026/PE, foram "os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão (...) modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015", de modo que "para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017" (Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 21/02/2019). Na espécie, nos termos do entendimento supramencionado, considerando o trânsito em julgado da decisão exequenda em 13/04/1998, o prazo prescricional somente teria início em 30/06/2017, data em que a fase de execução já havia sido instaurada, situação a revelar não ter ocorrido a prescrição da pretensão executória. Além disso, não prospera a alegação de que a mora na juntada das fichas decorreu de mora exclusiva do Sindicato. Eis o relato dos fatos constante do acórdão recorrido: (...) Conforme se pode notar, se mora houve, ela foi recíproca, uma vez que o Distrito Federal, ao deixar de se manifestar prontamente nos autos, também deu causa ao retardamento da execução em diversas oportunidades. Ante o exposto, ausentes perigo de dano irreparável e indício de viabilidade do Recurso Especial, com fundamento no art. 34, XVIII, a, do RISTJ, nego seguimento à presente Petição. A leitura da decisão acima transcrita revela a ausência de prejudicialidade externa apta a suspender o feito. Confiram-se julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Se pretendia a parte agravada a reforma de parte da decisão recorrida, deveria ter interposto o recurso adequado para o intento, não sendo as contrarrazões a via adequada para questionar ponto da decisão sobre o qual almeja reforma. 2. A teor do art. 1o do Decreto n. 20.910/32, o prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de cinco anos. Ato contínuo, de acordo com o enunciado de súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". 3. No caso de interrupção da prescrição, consoante o art. 9o do Decreto n. 20.910/32, "A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo." 4. Na hipótese, o ajuizamento da execução coletiva interrompeu a prescrição, de modo que o prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva passa a correr pela metade, na hipótese, a partir da decisão proferida na ação coletiva, em 10/05/2019, que determinou que os substitutos ingressassem com cumprimento individual de sentença coletiva. Tendo a parte agravada ajuizado o cumprimento de sentença em 14/10/2020, não há que se falar em prescrição. 5. Levando em conta a inexistência de efeito suspensivo, considerando ainda que a suposta questão prejudicial já foi decidida em duas instâncias e que, acaso o mencionado recurso especial retido, interposto pelo Distrito Federal, seja julgado provido, existem outros meios processuais para desconstituição dos julgados, não havendo razão para, neste momento processual, se proceder à suspensão dos cumprimentos de sentença coletiva. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1391217, 07155144820218070000, Relator: Cruz Macedo, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 1.12.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 15.12.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. EXECUÇÃO COLETIVA. CAUSA INTERRUPTIVA. PREJUDICIAL AFASTADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação apenas para fixar o valor da execução em R$ 5.997,48 (cinco mil, novecentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos). 2. Cuidam os autos de cumprimento individual de sentença coletiva que acolheu o pedido formulado pelo SINDSAÚDE/DF com o objetivo de ver reconhecido o direito dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde do DF à restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 9o da Lei no 8.162/91. 3. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 05 (cinco) anos, aplicando-se o mesmo prazo à execução, conforme o Enunciado n.o 150 do STF. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a execução coletiva representa causa interruptiva da prescrição para as execuções individuais, em determinadas hipóteses, não se limitando, todavia, aos feitos em que se discute a legitimidade do Sindicato. 5. O ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo quinquenal (art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n.o 150/STF) para o início da execução individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença do cumprimento coletivo, o que ainda não se verificou (art. 9o do Decreto n.o 20.910/32). 6. Conquanto a prescrição tenha sido aventada nos Embargos à Execução opostos em face do cumprimento coletivo, a prejudicial restou afastada, devendo-se assumir, enquanto não revisada a decisão, que a pretensão aviada na execução coletiva não se encontra prescrita, pois o referido recurso não possui efeito suspensivo, de modo que, não estando ultimado o feito executivo coletivo, o prazo prescricional não retomou seu curso, não estando a pretensão em análise fulminada pela prescrição. Precedentes. 7. O art. 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, prevê que o curso do processo será suspenso em caso de prejudicialidade externa, ou seja, se o exame da demanda depender do julgamento de outra causa. In casu, não há prejudicialidade externa apta a suspender o transcurso da execução individual, ainda que pendente discussão acerca da prescrição da pretensão executória. 8. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicial afastada. (Acórdão 1346486, 07065047720218070000, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 9.6.2021, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 22.6.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) 2. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO O agravante alega, em síntese, que a decisão agravada violou o art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, que regula a prescrição das pretensões contra a Fazenda Pública, a Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal e o Tema Repetitivo n. 877 do Superior Tribunal de Justiça. O art. 1o do Decreto n. 20.910/1932 estabelece que toda pretensão contra a Fazenda federal, estadual ou municipal prescreve em cinco (5) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. A Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal orienta que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. O referido artigo e o entendimento adotado pela súmula não solucionam o caso concreto. O agravante desconsiderou que a prescrição não corre durante a demora que as repartições tiverem para apurar e reconhecer a dívida, por força do art. 4o do Decreto n. 20.910/1932. Há outra norma que também incide sobre o caso concreto e que conduz a solução diversa daquela apontada pelo agravante. O art. 202, inc. I e parágrafo único, do Código Civil dispõe que o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação, também interrompe a prescrição, que somente recomeça a correr da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo. A sentença coletiva proferida no processo n. 15.106/1993 (digitalizados sob o n. 0000805-28.1993.8.07.0001) transitou em julgado em 13.4.1998. O cumprimento coletivo de sentença foi proposto em 2010. Há, contudo, uma justificativa para esse longo lapso temporal: a demora na entrega das fichas financeiras pelo agravante. A demora é ato imputável ao próprio agravante, que não pode se beneficiar da própria conduta irregular. Registre-se que, no cumprimento coletivo de sentença, foram opostos embargos à execução pelo agravante (autos n. 0063796-44.2010.8.07.0001). Laudo técnico pericial com listagem de credores foi elaborado nestes autos, no qual constou a agravada e o valor a ela devido. O tumulto processual gerado pelos requerimentos de individualização de créditos no cumprimento de sentença coletiva movido pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília (Sindsaúde-DF) motivou o Juízo a intimar os beneficiados para distribuírem, aleatoriamente, demanda própria. A agravada, inicialmente substituída pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília (Sindsaúde-DF), diante da decisão supratranscrita, requereu a desistência do cumprimento de sentença coletivo e distribuiu o cumprimento individual de sentença originário aos 17.6.2022 (id 128359061 dos autos originários). Prescrição significa a perda da pretensão do titular de um direito que não o exerceu em determinado período. Leal afirma que prescrição é a extinção de uma ação ajuizável, em virtude da inércia de seu titular durante um certo lapso de tempo, na ausência de causas preclusivas de seu curso.[1] A ideia de inércia está necessariamente vinculada à própria natureza jurídica da prescrição, conforme leciona Cahali: Embora, continuamente discutido o tema do fundamento jurídico do instituto da prescrição, há de se reconhecer que ele encerra, sempre, a idéia de inércia; inércia que, por sua vez, acarreta a perda do direito que devia ter sido exercido em tempo certo, mas não o foi. Na verdade, a situação jurídica não pode ficar a mercê das partes indefinidamente distinguindo a lei inter desides et vigilantes (Código, 7, 40, 2, Imp. Justiniano, 531, A.D.).[2] Observa-se que a agravada participou da ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília (Sindsaúde-DF) desde o início, na qualidade de substituída e que o processo originário decorre de decisão de desmembramento do cumprimento coletivo iniciado pelo mencionado sindicato. Não vislumbro, ao menos em sede de cognição sumária, inércia da parte agravada apta a ensejar a prescrição da pretensão de seu alegado direito. Registre-se que a propositura do cumprimento coletivo deflagrado pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília (Sindsaúde-DF), na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. A consulta ao andamento processual demonstra que a execução coletiva não se extinguiu, de modo que não há que se falar em prescrição. O Tema Repetitivo n. 877 do Superior Tribunal de Justiça igualmente não dá suporte às alegações do agravante. O Tema Repetitivo n. 877 do Superior Tribunal de Justiça definiu que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva. O Superior Tribunal de Justiça, porém, não estava diante da situação de credores impossibilitados de promover o cumprimento individual devido à inércia do devedor em fornecer os documentos necessários para a apuração dos cálculos, o que torna essencialmente distintas as situações. O principal ponto de fato considerado para afastar a tese de prescrição é que o cumprimento da sentença dependia do fornecimento pelo agravante de documentos ou fichas financeiras para liquidação do julgado. Os fundamentos determinantes, portanto, são distintos e não se aplicam ao caso em julgamento. A conclusão é reforçada pela modulação de efeitos operada pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão proferido no Tema Repetitivo n. 880. O prazo prescricional de cinco (5) anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30.6.2017 para as decisões transitadas em julgado até 17.3.2016 que dependiam do fornecimento de documentos ou fichas financeiras. A Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios afastou a alegação de prescrição em outros cumprimentos individuais originados da mesma controvérsia. Considera que a propositura da execução coletiva pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília (Sindsaúde-DF), na qualidade de substituto processual, interrompeu o prazo quinquenal para o início dos cumprimentos individuais, especialmente porque o último ato processual da execução coletiva ainda não ocorreu. Confira-se: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O caso em julgamento versa sobre cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília, na qualidade de substituto processual de seus filiados. Na referida ação judicial, a extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal foi condenada a restituir os valores indevidamente descontados dos seus servidores a título de contribuição previdenciária. 2. O título executivo judicial formou-se em 13/4/1998, data do trânsito em julgado da sentença coletiva. Em 27/8/2010, após apresentação das fichas financeiras dos substituídos, o Sindicato da categoria iniciou a execução coletiva. Apesar do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre a data do trânsito em julgado da sentença coletiva e o início da mencionada fase executiva, a alegação de prescrição da pretensão do Sindicato foi afastada pelo Juízo competente, nos autos de embargos à execução. 3. No caso concreto, não se verifica desídia ou inércia do exequente, ora apelante, pois, quando deflagrado o cumprimento individual, ainda não havia ocorrido o último ato processual da causa interruptiva da prescrição, ou seja, a extinção da execução coletiva e o consequente trânsito em julgado. Além disso, o exequente participou da ação coletiva proposta pelo Sindicato desde o início, na qualidade de substituído, e optou, posteriormente, pela individualização de seu crédito. No ponto, vale destacar a determinação judicial proferida no processo coletivo em 10/5/2019 para que os credores interessados no cumprimento individual da sentença coletiva apresentassem suas pretensões por meio de distribuição aleatória, a fim de evitar tumulto processual. 4. Nesse contexto, não se constata o decurso do prazo prescricional, razão pela qual a sentença que pronunciou a prescrição da pretensão executiva deve ser reformada, com o retorno dos autos à origem para regular processamento do cumprimento de sentença. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1389974, 07057265320218070018, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 1.12.2021, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 13.1.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECISÃO EM EXECUÇÃO COLETIVA DETERMINANDO A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS EXEQUENTES. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO. (...) 4. Segundo o art. 1o do Decreto no 20.910/32 e a Súmula no 150/STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da demanda, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do Decreto no 20.910/32 e Súmula no 383/STF. 4.1. No caso, em que pese o lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre a data do trânsito em julgado da sentença coletiva (13/04/1998) e a propositura da respectiva ação executiva coletiva (agosto de 2010), a alegação de prescrição suscitada à época quedou rejeitada, conforme decidido por ocasião do AGI no 2011.00.2.005634-2. 4.2. Diante do tumulto processual, foi determinada, em 10/05/2019, a intimação dos beneficiados a fim de distribuírem, aleatoriamente, demanda própria. 4.3. O apelante requereu a desistência do pedido formulado na execução coletiva distribuindo o presente cumprimento individual. 4.4. Em outros dizeres: o cumprimento individual de sentença em epígrafe decorre de decisão de desmembramento do cumprimento coletivo iniciado pelo Sindicato dentro do prazo legal, o que afasta a prejudicial em questão. 4.5. Além disso, o ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. 4.6. Conforme andamento processual, considerando que essa execução coletiva ainda perdura, tem-se por interrompido o prazo para o manejo do cumprimento individual da sentença coletiva, não havendo que falar em prescrição. 5. Recurso provido. (Acórdão 1402463, 07055247620218070018, Relator: João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 16.2.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.3.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja a alteração pretendida pelo agravante neste momento processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] LEAL, Antonio Luiz da Câmara. Da Prescrição e da Decadência: Teoria Geral do Direito Civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1978. p. 12. [2] CAHALI, Yussef Said. Prescrição e Decadência. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 18.